Tribunal: TJDFT
Processo: 0003788-39.2017.8.07.0007
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS. DEFENSORIA PÚBLICA. PRAZO EM DOBRO. ART. 186, CAPUT, DO CPC/2015. NÃO OBSERVÂNCIA. EXTINÇÃO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. APELAÇÃO PROVIDA.
I – Caso em exame
1. Cumprimento de sentença relativa a ação de alimentos pelo rito da prisão.
2. Decisão anterior – a sentença extinguiu o processo pela perda superveniente do interesse, ante a inércia do credor em impulsioná-lo, no art. 485, inc. VI, do CPC.
II – Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em examinar se a sentença é nula, por ter sido proferida antes de decorrido o prazo concedido ao apelante-exequente para manifestação, em violação aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa.
III – Razões de decidir
4. O apelante-exequente é patrocinado no processo pela Defensoria Pública, que tem prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, art. 186, caput, do CPC.
5. A sentença padece de nulidade, porque proferida antes do término do prazo concedido ao exequente para impulsionar o processo e motivada na perda superveniente do interesse pela sua inércia, em evidente violação ao devido processo legal e cerceamento de defesa.
IV- Dispositivo
6. Recurso conhecido. Apelação provida.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 186, caput, do CPC.